Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-64.2019.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004252-64.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (APELANTE), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), SERGIO CHIANESI - CPF: 363.883.869-20 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), SOLANGE CAVALHER CHIANESI - CPF: 003.450.821-09 (APELADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA , PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL, QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DO APELADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, SENDO ACOMPANHADA PELOS 3º. E 4º. VOGAIS. O 1º. VOGAL PROVEU O RECURSO E CONDENOU O DEVEDOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1º. VOGAL, EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 2ª. VOGAL, EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3ª. VOGAL, E EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º. VOGAL.

APELANTE
- WESLEY RODRIGUES ARANTES

APELADO
- SERGIO CHIANESI

APELADO
- SOLANGE CAVALHER CHIANESI

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – CONTRATO DE HONORÁRIOS – RENÚNCIA DOS PATRONOS – CLÁUSULA QUE POSSIBILITA A COBRANÇA – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – DISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE SER ARGUIDA PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA DE OFÍCIO PELO 1º VOGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

I- Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material (matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz) e outro de ordem formal (desnecessidade de dilação probatória).

II- Portanto, não se pode admitir a produção de provas complexas para o exame da procedência de uma exceção de pré-executividade, sob pena de se descaracterizar o procedimento do processo executivo. Ademais, justamente por
lato sensu
isso, as provas mais intrincadas devem ser feitas, necessariamente, por meio do procedimento próprio, de embargos à execução.

III-
In casu
, imiscuiu em relação ao mérito, análise de que com a revogação do mandato o titulo perdeu força executiva e, portanto, aspecto não apto a ser conhecido de oficio, pois não se maculou a regularidade formal do título, conforme o prescrito no art. 24 da Lei 8.906/904. Deste modo, eventuais discussões acerca de ‘excesso de execução’, no que diz respeito a se cobrar a integralidade dos honorários do advogado, em caso de revogação ou renúncia do mandato, demandaria dilação probatória, o que é vedado pela via estreita da exceção de pré-executividade.

IV- Com relação à condenação do devedor, ora apelado, em litigância de má-fé, divirjo do voto divergente (1º Vogal), pois tenho que não está configurada nenhuma das hipóteses elencadas nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte excipiente/apelada tão apenas exerceu seu direito de defesa, razão pela qual deve ser afastada. Cumpre destacar que, para que se configure litigância de má-fé, necessária a comprovação de conduta maliciosa da parte, o que não configurou na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WESLEI RODRIGUES ARANTES
em face da sentença proferida na
Execução
nº 1004252-64.2019.8.11.0007, ajuizada contra
SÉRGIO CHIANESI e SOLANGE CAVALHER CHIANESI
, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a ação de execução, sem resolução do mérito, em decorrência da ausência de condições para o prosseguimento da demanda.

No mais, a parte exequente/excepta foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados no
ID nº 63327997
.

Em suma, pretende o apelante a nulidade da sentença, sob o argumento de que a matéria fundada na inexistência da prestação de serviço advocatícios depende de dilação probatória, portando, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

No mérito, defende a regularidade do título, bem como a exigibilidade do crédito, desta forma pretende o normal prosseguimento da execução, para que possam ser regularmente processados os Embargos à Execução nº 1004629-35.2019.8.11.0007.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para acolher a nulidade da sentença ou, no mérito, a improcedência da exceção de pré-executividade.

As contrarrazões vieram no
ID nº 63328006
, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO LOPES, OABMT 7835-0 e PEDRO MENDES FERREIRA, OAB 28256/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Eminentes pares:

A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o próprio mérito do recurso, e com ele será analisado.

Contudo, vale salientar que em se tratando de prestação de serviços advocatícios consubstanciado em título executivo extrajudicial, consoante o
artigo 585, inciso VIII, do CPC/15
e
artigo 24 da Lei nº 8.906/1994
, que dispõem sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil,
desnecessária a dilação probatória.
Basta o título, sendo assim, a pessoa que figura no polo passivo é citada para pagar, e não para apresentar defesa, como ocorre em processo de conhecimento. Desta forma, a discussão atinente à demanda não enfrenta questões referentes à constituição do direito do credor, mas sim o valor da dívida.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o mérito recursal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante ajuizou a presente execução, sob o argumento de que foi contratado pelos executados em 10 de outubro de 2018 para promover todas as medidas necessárias para a resolução do contrato de compra e venda de posse de imóvel rural celebrado entre os executados e
Antonio Rubens Pelissari e sua esposa.

Informou que os executados, de livre e espontânea vontade, celebraram o contrato de prestação de serviços advocatícios com o exequente, bem como assinaram a procuração
ad-judicia
.

Pontuou que pelos serviços contratados, os executados se comprometeram pagar ao exequente o valor inicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), os quais foram pagos em três prestações no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, e pagariam também no momento em que fosse resolvida a resolução do contrato de compra e venda do imóvel rural adquirido pelos executados, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do respectivo negócio jurídico celebrado, incluindo a multa contratual do respectivo contrato, conforme expressado na
Cláusula 2ª
do título executivo, ou seja, 5% sobre o valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), mais 20% de multa, valores estes com base no negócio jurídico celebrado entre os executados e os vendedores do Imóvel rural.

Informou ainda que partir da contratação em
10/10/2018
, o exequente exerceu fielmente o mandato que lhe foi outorgado, empreendendo todas as medidas possíveis para a concretização da resolução contratual, realizando reuniões semanalmente, ou seja, todas as segundas-feiras era demonstrado aos executados os nortes a serem adotados para a realização das tratativas.

Após incontáveis reuniões em seu escritório e inúmeras trocas de mensagem via telefone celular, no mês de abril de 2019, o exequente logrou êxito em conciliar as partes em desavença, sendo acordado entre os executados e o
Senhor Antonio Rubens Pelissari e esposa
que seria ajustado um
Instrumento Particular de Distrato de Compra e Venda de Posse de Imóvel Rural,
sendo este elaborado em 16 de abril de 2019.

Declarou que realizou inúmeros outros trabalhos e orientação objetivando a conclusão do instrumento de distrato, todavia, compareceram no escritório do exequente o 1º executado juntamente com seu filho
André Cavalher Chianesi
para comunicar o desinteresse no prosseguimento do distrato, afirmando que após consulta com outros advogados, foi informado que o melhor seria pactuar um novo contrato de compra e venda com os vendedores do imóvel rural. Desta feita, ao ser indagado pelo exequente a razão da mudança de opinião, o executado respondeu que estava pagando muito bem para fazer o necessário, além de não estar concordando com os honorários pactuado, alegando também que não leu o contrato que assinou.

Alegou também que na ocasião, os executados informaram o desinteresse em permanecer representados pelo exequente, sendo, portanto, entregue toda a documentação que estava em posse do advogado. Que, em 23 de julho de 2019, os executados notificaram extrajudicialmente o exequente, a fim de ver revogados todos os poderes a ele outorgados. Em contrapartida, o exequente os contranotificou em 25 de julho de 2019 para cumprimento do contrato de prestação de serviços.

No mais, esclarece que os serviços advocatícios foram devidamente prestados, e com êxito, na medida em que conciliaram as partes em desavença a realizarem o distrato, inclusive o exequente formalizou o mesmo e enviou aos executados para análise, além de por diversas vezes ter realizado as alterações solicitadas, todavia, por nítido arrependimento dos honorários contratos, os executados se recusaram a efetuar o pagamento devido no
item 4, da Cláusula 2ª,
alegando que como desistiram da formalização do distrato, não se responsabilizariam pelo pagamento ora aludido, em total contrariedade à
Cláusula 5ª
do título executivo.

Por sua vez, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade alegando a ausência de exigibilidade do título que embasa a execução, pugnando pela extinção da execução, o que foi acolhido pelo juízo singular, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

De início, transcrevo um fragmento da sentença recorrida:

"...

No caso concreto, a parte executada utiliza-se do art. 485, inciso IV, do CPC, por ter como tese a nulidade da demanda executiva, diante de suposta inexigibilidade do crédito exequendo, já que a não houve o integral cumprimento do contrato de serviços advocatícios que originou o ajuizamento desta demanda,
o que impediria a parte excepta de ajuizar contra a excipiente a execução de título extrajudicial.

Embora a parte excepta argumenta que a exigibilidade do crédito pois o acordo fim do contrato de serviços advocatícios se realizou não por sua vontade e que não foram observadas as diligências realizadas para a efetivação do fim ao qual foi contratado, observo que a via escolhida não foi a correta.

Observo que a parte excepta foi contratada em 10/10/2018 como advogado para promover todas as medidas necessárias a fim da resolução do contrato de compra e venda de posse de imóvel rural indicado na inicial.

No contrato de serviços advocatícios ficou consignado que os executados pagariam ao embargado a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididas em 03 (três) prestações e, no momento quem que fosse resolvida a resolução do contrato, seja pela via judicial ou administrativa, o embargado teria direito a 5% do valor do negócio jurídico, acrescido da multa contratual prevista na cláusula 2ª, de uma monta de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)
.

A parte excepta alega de que realizou todas as medidas possíveis para a concretização da resolução contratual, juntando nos autos “prints” de conversas, e o esboço de um distrato a fim de comprovar tal alegação.

A justificativa da parte excipiente para rescindir o contrato de serviços advocatícios foi que razão de ter passado mais de 09 (nove) meses sem que fosse efetivado o distrato almejado, os executados notificaram o embargado revogando os poderes outorgados, mantendo o pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acordada como forma inicial de pagamento.

Pois bem, muito embora esteja comprovado que de fato houve a contratação do exequente como advogado para realizar o distrato almejado, fato é que antes de sua concretização os executados exerceram seu direito e rescindiram tal contrato.

Vejamos o que estabelecia a cláusula 4:

“No êxito, em sendo resolvido a situação do contrato de compra e venda de imóvel rural adquirido pelos Contratantes, sendo na esfera administrativa ou, se necessário processo judicial, os CONTRATANTES, pagarão aos CONTRATADOS o percentual de 5% (cinco por cento) do respectivo negócio jurídico celebrado, incluindo a multa contratual elencada no respectivo contrato. ”

Observa-se que o valor indicado seria devido no caso de ÊXITO da resolução do impasse pelo qual foi contratado, independente da via em que fosse alcançado o mérito.

No entanto, não houve o êxito no fim almejado, haja vista que os executados notificaram o exequente e revogaram os poderes concedidos.

Logo, como não houve o fim estipulado no contrato, o título carece de exigibilidade líquida e certa, sendo que, caso os exequentes se sintam prejudicados ou lesados pelos empenhos realizados nas tentativas de concretizar o objetivo do contrato de serviços advocatícios, este deveria buscar seu direito pela via ordinária em um processo de conhecimento, não podendo se valer da demanda executiva, pois como já dito, o título carece de exigibilidade
.

Destarte, para cristalizar os argumentos acima, trago o seguinte julgado:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. TITULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é considerado título executivo, nos termos dos artigos 24 da Lei n. 8.906/94 e 784, XII do CPC. 2. Não obstante a validade do título, também se faz necessário que o documento esteja revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 786 do CPC: A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. 3. Além de o contrato executado se configurar como título executivo extrajudicial por força do art. 24 do Estatuto da OAB e inciso XII e do art. 784 do CPC, também é necessário que este esteja revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, devendo nele consta o exato valor firmado a título de honorários advocatícios. 4. Uma vez afastada a liquidez a exigibilidade e certeza do título, resta obstada a via executiva, devendo o apelante valer-se da ação de conhecimento para obter o seu direito. 5. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto estes não foram fixados na origem. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07154472220178070001 DF 0715447-22.2017.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda assim, pela sistemática do Código de Processo Civil, vê-se que o feito merece ser declarado extinto, pois a dívida não é, nos termos do o art. 803, inciso I do CPC exigível, “in verbis”:

“Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; ”.

Ademais, por qualquer lado em que se olhe, nota-se que a presente demanda não merece prosseguir, tendo em vista que tem como base dívida inexigível ao momento da propositura da ação.

DISPOSITIVO

Posto isto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, pelos fatos e fundamentos supracitados, razão pela qual:

JULGO EXTINTA
a presente demanda executiva
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos dos artigos 783, 803, I inc. e 485, inc. IV, ambos do CPC, em decorrência da ausência de condições para o prosseguimento da demanda.

CONDENO
o exequente/excepta ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Junte-se cópia desta decisão nos autos nº 1004629-35.2019.8.11.0007.

Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se as normas da CNGC-MT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

A sentença em questão não merece qualquer reparo, uma vez que a forma da cobrança do título que instruiu a inicial da Execução carece dos requisitos legais, em especial, de liquidez.

Isto porque, pelo que se denota dos autos, a única parte
certa, líquida e exigível
do
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
de
ID nº 63309042
, refere-se ao valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), prevista na "
Cláusula 2ª
", contudo, tal valor foi pago em três prestações de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, conforme itens "
1"
, "
2"
e "
3"
da citada cláusula:

Por outro lado, restou pactuado no item
"4"
da referida cláusula,
objeto da execução em questão
, que pagariam também,
no êxito
, em sendo resolvida a resolução do contrato de compra e venda do imóvel rural adquirido pelos executados, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do respectivo negócio jurídico celebrado, incluindo a multa contratual do respectivo contrato.

Verifica-se que o percentual de 5% (cinco por cento) deveria incidir sobre o valor total do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE POSSE RURAL
de
ID nº 63309044
, correspondente a
R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)
, incluindo a multa contratual do respectivo instrumento.

Ocorre que, no caso em comento,
não houve o êxito esperado
, sendo que em razão da demora para solucionar a questão, os executados notificaram o advogado apelante e revogaram os poderes concedidos sem que tivessem finalizado o contrato.

Não é de se olvidar que a revogação do mandato não impede a obrigação de os outorgantes de pagar os honorários convencionados, todavia, proporcionalmente ao serviço prestado, uma vez que a obrigação de pagar o valor integral dos honorários geraria a imposição de uma obrigação desproporcional e excessivamente gravosa a apenas um dos contratantes.

Portanto, como no caso não houve êxito na conclusão do instrumento particular de compra e venda, impõe-se a necessidade de verificação da extensão dos serviços prestados, para fins de cálculo da remuneração devida, o que torna ilíquida a obrigação, o que por si só justifica a extinção do processo de execução.

Ademais, nunca é demais reiterar que a cobrança integral dos honorários do advogado, em caso de revogação ou renúncia do mandato, independentemente do objeto contratual já cumprido, mostra-se abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato, além de apresentar hipótese de enriquecimento sem causa.

Assim sendo, caso o exequente entenda que tenha direito de receber pelos serviços prestados de forma parcial, deve se valer da via ordinária em um processo de conhecimento, a fim de apurar o valor proporcional da contraprestação correspondente, inclusive em eventual ação de conhecimento o apelante terá oportunidade de produzir provas, a fim de verificar se a destituição do mandato foi justa ou não, diante do que dispõe a “
Cláusula 5ª
” do contrato.

Sobre semelhante tema:

"APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA DO MANDADO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSBILIDADE.1. A renúncia ao instrumento de mandado judicial, não retira o direito do patrono à percepção de honorários, contudo, a verba patronal deve ser calculada de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado. 2. A cobrança integral dos honorários do advogado, em caso de revogação ou renúncia do mandato, independente do objeto contratual já cumprido, mostra-se abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato, além de apresentar hipótese de enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e desprovido."
(TJDF nº 07059752020198070003 DF 0705975-20.2019.8.07.0003 - 1ª Turma Cível, Relator: CARLOS RODRIGUES - julgamento: 02/09/2020 - PJE: 02/10/2020."

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS MESMO EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL.ILEGALIDADE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO CONFIGURADO. 1. A cláusula contratual que estabelece a obrigação de pagamento da integralidade dos honorários pactuados, mesmo em caso de rescisão do negócio jurídico, padece de nulidade por se mostrar contrária à boa-fé objetiva e à função social do contrato. 2. A revogação do mandato, antes do cumprimento do objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios, impõe a necessidade de verificação da extensão dos serviços prestados, para fins de cálculo da remuneração devida, o que torna ilíquida a obrigação, justificando a extinção do processo de Execução. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido."
(TJDF -AP. 862766,2012071027717 - Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA - Julgamento: 15/04/2015 - DJE: 27/04/2015)

Assim, diante de todas as circunstâncias, correta a decisão singular que extinguiu a ação de execução pela ausência dos requisitos legais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, conforme §11 do artigo 85 do CPC/15
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo apelante, discordando da sentença de piso que, fazendo suas razões de decidir, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, acolhendo exceção de pré-executividade requerida incidentalmente no processo de execução pelo devedor.

A sentença de piso, ratificada pela decisão da eminente relatora, concluiu que, em face de revogação do mandato, retira o direito da parte credora em executar o título e, via de consequência, somente seria possível em sede de procedimento ordinário, não obedecido pelo apelante.

‘Data vênia’, divirjo do posicionamento da douta Relatora. Isto porque, é de todo sabido que a exceção de pré-executividade, criado pelo direito pretoriano, trata-se de um instrumento incidental, que pode, a qualquer tempo, ser utilizado pelo devedor para pedir que o julgador, regularize o processo, pois o mesmo detém problema de ordem pública, isto é, ausência de predicado formal e não meritório em relação ao título executivo.

Deve ser visto, por outro lado, que não se trata de extinção do processo, sem julgamento do seu mérito, situação somente vista em sede de processo de conhecimento. De rigor, se não existia título executivo, a questão era de nulidade da execução, dentro da conjugação dos artigos 803, inciso I c/c 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Esta situação, de extinção de execução sem julgamento de mérito não está albergada no processo de execução, que contém regras próprias, não sendo caso de aplicação subsidiária. Até porque, o mérito, em relação a defesa do devedor somente se apresenta possível em sede de embargos e não incidentalmente nos autos, situação que, de forma incorreta, existe quer em primeiro grau de jurisdição e encontrada até em arestos dos Tribunais.

Primeiro conserto a merecer a sentença objeto deste recurso.

Mas, em relação ao mérito, ‘data vênia’, divergindo da eminente Relatora, de forma contraria ao prescrito, houve discussão de mérito dentro do processo de execução, situação que não condiz com os limites basilares do pedido incidental de exceção de pré-executividade onde se discute apenas nulidade da execução, por inexistência de regularidade formal, isto é, ausência de título executivo e a matéria são típico caso de, somente ser discutida em sede de embargos do devedor. E, neste viés, segundo penso, reside até litigância de má fé por parte do devedor ao propor este incidente de exceção de pré executividade.

O que se vê, na espécie, que o apelante ingressou com processo de execução lastreado em contrato de prestação de serviços advocatícios, que, segundo o mencionado, não foi cumprido pelo apelado.

Não reside, no caso, qualquer vício formal. Os títulos executivos estão catalogados no Código de Processo Civil e, de igual forma em leis extravagantes. No caso, o título executivo que ensejou a propositura da execução por parte do apelado, está identificado pelo art. 24 da Lei 8.906/94.

Tal dispositivo, expressamente consolida que o contrato de honorários advocatícios é TITULO EXECUTIVO e, desta forma, sujeito ao processo de execução.

Desta forma, a exceção de pré executividade, a matéria é restrita às matérias pertinentes a existência das condições formais do titulo que ensejou o processo executivo, ou seja, as matérias que podem ser conhecidas de oficio pelo juiz e, no caso, sempre observando, na esteira do vigente CPC, o princípio da não surpresa, capitulado em seu artigo 10.

O
STJ,
para o assunto, tem entendimento tranqüilo na admissão da exceção de pré-executividade, desde que o executado (devedor) tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja a necessidade de instrução probatória para que o juiz, formado o contraditório (art., 10 do CPP), decida esta situação.

No caso em apreço, imiscuiu em relação ao mérito, analise de que com a revogação o titulo perdeu força executiva e, portando, aspecto não apto a ser conhecido de oficio e que não maculou a regularidade formal do título, conforme o prescrito no art. 24 da Lei 8.906/904.

Portanto, preenchendo o contrato de prestação de serviços advocatícios os requisitos formais de um título executivo e existindo previsão legal a respeito, sobretudo exigindo dilação probatória a respeito do cumprimento ou não do contrato, parcial ou não, o que não satisfaz com a atitude unilateral do apelado em revogar o mandato, a defesa incidental utilizada, perdendo ou não o prazo de interposição da medida correta que seria os embargos à execução, com todas as vênias, divirjo do posicionamento da eminente relatora e, de rigor é o conhecimento e provimento do recurso, anulação daquela sentença e determinação de continuidade do processo de execução.

Bem a propósito.

"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

‘EMENTA
: “
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção” (STJ – 1ª Turma – PET no AREsp 745.717/RS – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 13/12/2016, DJe 14/02/2017).’.

MENTA: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. O col. Tribunal a quo, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o alegado excesso de execução, tal como propugnado, não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade, pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório/dilação probatória. Entendimento em sintonia com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ). 3. Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 764.227/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/08/2017, DJe 18/08/2017
).

Bem a propósito que o colendo
Superior Tribunal de Justiça
,
mudando o que deve mudado, visto por analogia, já editou a Súmula 393
– ‘A exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente a matérias conhecíveis de oficio que não demandam dilação probatória’
.

Consta-se, portanto, inadequação da via eleita feita pelo apelado para discutir a validade daquele contrato através do incidente de exceção de pré-executividade vez que o título está formalmente perfeito e amparo em lei que o criou. Quando a lei quis, determinou. Ao julgar o feito, adentrando no mérito daquela relação contratual, fazendo vistas grossas de que o título estava formalmente correto, extrapolou o magistrado em relação aos limites estabelecidos pelo direito pretoriano e,
não sendo caso do incidente de exceção de pré-executividade e sim de embargos, reside inequívoca eleição errônea da via eleita.

Por outro lado, no caso em comento, como anotado no inicio, é típico caso de litigância de má fé. Ninguém pode alegar desconhecimento de lei e, neste aspecto, fez o apelado vistas grossas ao que prevê o art. 24 da Lei 8.906/94 e inúmeras jurisprudências a respeito ao preferir, de forma incidental, extinguir o processo de execução que, a seu desfavor, tramita desde o ano de 2.019.

Art. 80 – Considera litigância de má fé aquele que: (I) – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou de fato incontroverso. (VI) – promover incidente manifestamente infundado.

É o caso em apreço. O Poder Judiciário, em face de situações desta natureza, não mais deve ser condescendente. Tal situação, a exemplo de outras situações vividas, deve ser Isto toma tempo dos juízes, desembargadores e emperra a prestação jurisdicional com a celeridade necessária, como o prescrito no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Constitucional. De outro lado, não se pode olvidar que o advogado é indispensável na administração da justiça, conforme o prescrito no art. 133, ainda da Constituição Federal, significa, nada mais, nada menos que tem a obrigação de não se aventurar no Poder Judiciário com situações onde, a ‘olhos desarmados’ se vê que estão contrárias ao que prevê os comandos legais.

Não ignoro que para a litigância de má, esta deve ser comprovada. Mas, ajuizar esta exceção, visando extinguir a execução, em total desacordo com o que prevê a lei, por mais que se tente, não vejo a possibilidade de alforriar o apelado da cominação prescrita pelo art.80 do Código de Processo Civil.

Como já posicionou o STJ:
‘A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte em obstruir o trâmite regular do processo, a configurar uma conduta desleal por abuso de direito
. (AREsp 1.427.716, Relator Ministro MARCO BUZZI).

No caso em apreço, entendo que, em relação a multa por litigância de má fé, deve ser de 5% (cinco por cento) sobre o montante atualizado do débito, razoável e proporcional pelos desatinos jurídicos formulados em total dissonância com a lei, com induzimento do magistrado de piso a erro e buscando tirar vantagem ilícita.

Com estes argumentos,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para ANULAR A SENTENÇA DE PISO,
determinar o regular processamento do processo de execução e CONDENAR o devedor na pena de litigância de má fé, como, de resto, já anotado linhas acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL-CONVOCADA)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, pois foi citado pelo advogado da Tribuna um julgado da minha relatoria.

EM 24 DE MARÇO DE 2021:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO, O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) ANULOU A SENTENÇA E A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL-CONVOCADA)

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos, pois a respeito do cerne da controvérsia, com vênia a D. Relatora, encaminho meu voto para acompanhar parcialmente a divergência.

A exceção de pré-executividade, admitida em sede doutrinária e jurisprudencial, destina-se a fazer ver ao julgador a carência de ação executiva ou a falta de pressupostos processuais que maculam o procedimento, sem a necessidade de prévia garantia do juízo. Contudo, requer-se seja a falha de tal ordem que o simples exame da questão permita a conclusão perseguida pelo Excipiente, sendo evidente no exame superficial do caso concreto, sem dilação probatória e sem o exame profundo das provas pré-constituídas.

Com a vigência do novo Código de Processo Civil, há previsão legal e prazo para a aplicação da exceção de pré-executividade, nos termos do artigo 525, § 11, sendo o prazo de 15 (quinze) dias para formular a arguição contada da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

A natureza jurídica do instituto é incidental, e sua principal finalidade é extinguir,
“no nascedouro, pretensão executiva viciada ou inexistente”
(APPEL BOJUNGA, Luís Edmundo. “A Exceção de Pré Executividade”, in RT, p.156), evitando, assim, que o executado sofra o ônus de uma penhora, que não tem mais qualquer
“fundamento jurídico ou lógico”
(LACERDA, Galeno de. “Defesa do Executado Mesmo Antes da Penhora”, in RT 639/89, p. 34).

Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material (matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz) e outro de ordem formal (desnecessidade de dilação probatória).

Portanto, não se pode admitir a produção de provas complexas para o exame da procedência de uma exceção de pré-executividade, sob pena de se descaracterizar o procedimento do processo executivo. Ademais, justamente por
lato sensu
isso, as provas mais intrincadas devem ser feitas, necessariamente, por meio do procedimento próprio, de embargos à execução no caso.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELA EG. PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.110.925/SP. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória."(REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543- C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 2. A interposição de agravo manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 557 § 2º, do Código de ProcessoDJe de 04.05.09). Civil. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp 1214023/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 08.11.2011. Sem destaque no original).

Pois bem. Trata-se de recurso de apelação interposto por WESLEY RODRIGUES ARANTES, em face de sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta por SERGIO CHIANESI e OUTRA, extinguiu a execução de honorários, proposta na origem pela parte recorrente.

Dispõe o art. 24
, caput
,da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) que o contrato escrito de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.”

No caso em questão, as partes ajustaram na cláusula 2ª, itens de 1 a 4, do Contrato de Honorários o seguinte:
“que os executados pagariam a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididas em 03 (três) prestações e, no momento quem que fosse resolvida a resolução do contrato, seja pela via judicial ou administrativa, o embargado teria direito a 5% do valor do negócio jurídico, acrescido da multa contratual prevista na cláusula 2ª, de uma monta de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)”.

A cláusula 5º assim preceitua:

“Os valores acordados serão devidos, inclusive, na hipótese de desistência em que fora pactuado na cláusula 2ª, tais como acordos ou destituição do mandato, sem culpa dos contratados”.

Portanto, depreende-se que os contratantes ajustaram que, no caso de destituição do mandato, os valores dos honorários advocatícios contidos na cláusula 2ª, seriam pagos independentemente da resolução do contrato de compra e venda do imóvel rural. Deste modo, eventuais discussões acerca de ‘excesso de execução’, no que diz respeito a se cobrar a integralidade dos honorários do advogado, em caso de revogação ou renúncia do mandato, demandaria dilação probatória, o que é vedado pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Com relação à condenação do devedor, ora apelado, em litigância de má-fé, divirjo do voto divergente, pois tenho que não está configurada nenhuma das hipóteses elencadas nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte excipiente/apelada tão apenas exerceu seu direito de defesa, razão pela qual deve ser afastada.

Cumpre destacar que, para que se configure litigância de má-fé, necessária a comprovação de conduta maliciosa da parte, o que não configurou na espécie.

Ante o exposto, acompanho parcialmente o voto divergente, nos termos acima fundamentado.

É como voto.

EM 31 DE MARÇO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) PROVEU O RECURSO E MANTEVE A MULTA. A 2º VOGAL (DEA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), PROVEU O RECURSO E EXCLUIU A MULTA. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS EDUARDO LOPES, OAB/MT 7835-0.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, para dar provimento ao recurso e excluir a multa, porque entendo que é incabível.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, para dar provimento ao recurso e excluir a multa.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA , PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL, QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DO APELADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, SENDO ACOMPANHADA PELOS 3º. E 4º. VOGAIS. O 1º. VOGAL PROVEU O RECURSO E CONDENOU O DEVEDOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1º. VOGAL, EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 2ª. VOGAL, EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3ª. VOGAL, E EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021